Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728467-39.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. C. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO DE ALMEIDA MARTINS AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.V.C.C.M., assistida por seu genitor RODRIGO DE ALMEIDA MARTINS, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0727769-30.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA - ME. Analisando os autos, observo que a demanda envolve interesse de menor. Nesse contexto, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça Cível, para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 23 de julho de 2024 às 18:05:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora